Tribunal: TJMT
Processo: 1049883-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049883-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROGGER HENRIQUE DE MORAES - CPF: 056.531.861-63 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1049883-44.2022.8.11.0001

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rogger Henrique de Moraes

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 31

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO REJEITADAS – DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS A TEOR DO ARTIGO 55, §1o, CPC – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA DEMANDADA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS FATURAS OBJETOS DE OUTROS PROCESSOS – COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os débitos já discutidos em outras demandas estão acobertados pelo instituto da coisa julgada, ainda que tenham sido objeto de acordo entre as partes, situação que impede a modificação ou discussão do mérito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação reclamatória, que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pedido contraposto no valor de R$ 351,24 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), condenando, ainda, a demandante em litigância de má-fé.

A recorrente busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, visando ser indenizada por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pois nega a existência de relação jurídica junto à ré, afirmando que nunca utilizou os serviços de energia elétrica como titular da UC 3052353-4.

Em contrarrazões, a demandada pugna pelo reconhecimento das preliminares de impugnação a justiça gratuita, falta de dialeticidade e pela existência de litispendência e conexão com outras demandas. No mérito, requer que a sentença de origem seja mantida.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sequencialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Também em relação às preliminares de litispendência e conexão, indicadas pela demandada,
rejeito-as
, pois nos processo de n. 1003344-20.2022.8.11.000 (interposto em 30 jan/2022, para discutir o valor de R$ 42,47, sob o contrato de no 0003052353202109) e n. 1030353-54.2022.8.11.0001 (proposto em 22/abril/2022, questionando fatura no valor de R$ 44,71, contrato de no 0003052353202110) as partes compuseram por acordo, portanto houve
trânsito em julgado da sentença homologatória, o que impossibilita a reunião dos feitos, nos termos do que dispõe o art.
55, §1o do CPC.

Nesse aspecto, esclarece-se que razão assiste à recorrida quanto a alegação de que as negativações propostas nesses autos, como nas outras demandas, referem-se, sim, à mesma unidade consumidora, diferenciando-se entre si quanto aos números de faturas, e não de contrato, como argumentado pela demandante.

Em verdade, há nos autos verdadeira pulverização de ações, pois desde o primeiro processo protocolado em 30 de janeiro de 2022 a parte autora já tinha ciência da existência das outras negativações, ainda assim, optou por propor diversas demandas. Assim, desde já se esclarece que a atitude do demandante faz crer que agiu em litigância de má-fé, e, portanto, acertada a decisão de origem que condenou-a nas penas e multas previstas para a hipótese.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, observo que a empresa recorrida comprova que a recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n.
3052353-4, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, histórico de consumo, e ordens de serviços, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora.

A parte demandante, de sua vez, apresentou impugnação acerca de tais documentos, e em resumo, limitou-se a dizer que nunca solicitou a abertura da referida unidade consumidora, sem, contudo, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele
no mesmo período
das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

Destaco que a parte autora junta aos autos faturas de utilização de energia elétrica em nome de terceiro, no entanto, da análise dos referidos documentos constata-se que são referentes a período diverso do débito discutido nos autos.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente e histórico de consumo de determinado período.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Quanto ao pedido contraposto, entende-se que merece reforma a sentença somente para decotar os valores de
R$ 42,47 e R$ 44,71, cujos débitos já estão abarcados pelos acordos feitos nos outros processos e, portanto, não podem ser objeto de cobrança junto à autora em demanda diversa, sob pena de afronta à coisa julgada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
modificar o valor correspondente ao pedido contraposto,
devendo ser decotadas as faturas discutidas nos processos de n.
1003344-20.2022.8.11.000 e 1030353-54.2022.8.11.0001, nos valores
de

R$ 42,47 e R$ 44,71, sendo devido o pagamento pelo autor
à concessionária de R$ 263,83 (duzentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a
partir do vencimento das faturas.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023